Tribunal: TJPA
Processo: 0821150-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821150-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco PAN S.A. contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0821150-03.2024.8.14.0000, oriundo da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0815762-35.2024.8.14.0028. A decisão agravada determinou ao agravante a restituição do veículo apreendido ao agravado, Raimundo Nonato de Oliveira Costa, no prazo de cinco dias, livre de ônus, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a cinquenta dias-multa. Em caso de alienação extrajudicial, fixou-se o depósito judicial do valor equivalente à Tabela FIPE. O agravante pleiteou a ampliação do prazo para quinze dias e a redução ou afastamento da multa cominada, alegando afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é razoável o prazo de cinco dias fixado para cumprimento da obrigação de restituição do veículo ou depósito do valor equivalente; (ii) estabelecer se a multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a cinquenta dias, observa os critérios de proporcionalidade e adequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de cinco dias para restituição do bem ou depósito do valor encontra fundamento no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, que prevê igual lapso para purgação da mora pelo devedor, sendo, portanto, igualmente aplicável ao credor fiduciário.

A alegação genérica de entraves logísticos e administrativos por parte da instituição financeira não constitui justificativa idônea para afastar a presunção de razoabilidade do prazo judicialmente estabelecido.

A multa diária de R$ 500,00, limitada a cinquenta dias, está de acordo com o art. 537 do CPC e com a jurisprudência dominante, revelando-se proporcional à natureza da obrigação e suficiente para assegurar a efetividade da ordem judicial.

Inexiste prova de que a cominação de astreintes configure enriquecimento sem causa ou penalidade desproporcional, especialmente diante do teto estabelecido e da possibilidade de modulação judicial em caso de cumprimento parcial ou impossibilidade concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de cinco dias para a restituição do veículo ou depósito do valor correspondente à Tabela FIPE, após a purgação da mora, é razoável e encontra amparo no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

A multa diária de R$ 500,00, limitada a cinquenta dias, configura medida coercitiva válida, proporcional e adequada para garantir o cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 218, § 1º, 537 e 932, IV e V, "a"; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0808999-73.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 07.11.2022; TJ-GO, AI nº 5779836-98.2022.8.09.0000, Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes, j. 10.03.2023; TJ-PR, AI nº 0074586-21.2022.8.16.0000, Rel. Des. Tito Campos de Paula, j. 08.12.2022; TJPA, AI nº 0803142-12.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
BANCO PAN S.A.
nos autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravado
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA COSTA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 24 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra Decisão Monocrática (ID. 25658831) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como agravado
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA COSTA.

A decisão recorrida em sede de Agravo de Instrumento determinou ao agravante a restituição de veículo ao agravado em prazo exíguo de 5 (cinco) dias, livre de ônus, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a 50 dias-multa. Alternativamente, caso o veículo tenha sido alienado extrajudicialmente, determinou-se o depósito do valor equivalente à Tabela FIPE à época da purgação da mora, no mesmo prazo.

Em suas razões (Id. 23984328), o agravante sustenta que o prazo concedido para a restituição do veículo é insuficiente, considerando os trâmites administrativos necessários para a retirada do bem de pátios de armazenagem e outras providências logísticas, afrontando o princípio da razoabilidade previsto no art. 218, § 1º, do CPC.

Aduz que a multa diária arbitrada é excessiva e desproporcional, configurando-se como enriquecimento sem causa e violando o caráter coercitivo das astreintes.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão agravada, ampliando o prazo para cumprimento da obrigação para 15 (quinze) dias e reduzindo o valor da multa diária, caso não seja possível seu afastamento.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Fora indeferido o efeito suspensivo id. 24094565 - Pág. 1.

Em decisão monocrática de id.

25658831, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APÓS PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO DE CINCO DIAS PARA CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 LIMITADA A 50 DIAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco PAN S/A contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0815762-35.2024.8.14.0028, que determinou a restituição, no prazo de cinco dias, do veículo apreendido ao agravado, Raimundo Nonato de Oliveira Costa, livre de ônus, ou, em caso de alienação, o depósito judicial do valor correspondente à Tabela FIPE à época da purgação da mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a 50 dias-multa. O agravante sustentou a insuficiência do prazo e a desproporcionalidade da multa, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para ampliar o prazo para 15 dias e reduzir ou afastar a multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é razoável o prazo de cinco dias fixado para cumprimento da obrigação de restituição do bem ou depósito do valor; (ii) estabelecer se a multa diária cominada no valor de R$ 500,00, limitada a cinquenta dias, é proporcional e adequada ao fim coercitivo a que se destina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de cinco dias fixado para o cumprimento da obrigação encontra amparo no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, sendo usualmente adotado pela jurisprudência para a purgação da mora pelo devedor, razão pela qual é igualmente razoável para o cumprimento da obrigação pelo credor fiduciário.

4.

A alegação genérica de dificuldades logísticas e administrativas não afasta a presunção de viabilidade do cumprimento no prazo judicialmente fixado, tampouco configura violação ao princípio da razoabilidade, nos termos do art. 218, §1º, do CPC.

5.

A multa diária arbitrada no valor de R$ 500,00, com teto de R$ 25.000,00, observa os parâmetros de proporcionalidade e adequação previstos no art. 537 do CPC, sendo medida coercitiva válida e compatível com o objetivo de compelir o cumprimento da ordem judicial.

6.

Não se constatou qualquer evidência de enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade excessiva que justificasse a exclusão ou redução da penalidade fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de cinco dias para a restituição do veículo ou depósito do valor correspondente à Tabela FIPE, após purgação da mora, é razoável e compatível com o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

2.

A multa diária de R$ 500,00, limitada a cinquenta dias, constitui medida coercitiva válida, proporcional e adequada para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 218, §1º, 300, 537 e 932, IV e V, "a"; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0808999-73.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 07.11.2022.

Inconformado
, BANCO PAN S.A.
interpôs Agravo Interno (id. 26225116). Inicialmente, o Agravante sustenta que o prazo de cinco dias é excessivamente reduzido, especialmente diante da complexidade operacional envolvida na restituição de um veículo por uma instituição financeira de grande porte. Alega que esse curto prazo não atende ao critério de razoabilidade exigido pelo art. 537 do CPC, que prevê a concessão de um prazo compatível com a natureza da obrigação, destacando ainda o entendimento doutrinário e jurisprudencial que corrobora a necessidade de dilação temporal em casos semelhantes, sugerindo um prazo mínimo de 15 dias.

Em segundo lugar, a parte agravante insurge-se contra o valor da multa diária fixada, argumentando que a cominação de R$ 500,00 por dia extrapola os limites da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ensejar enriquecimento sem causa por parte do agravado. Enfatiza que a multa tem natureza coercitiva, e não punitiva, devendo ser ajustada à realidade do caso concreto. Apresenta, inclusive, jurisprudência de diversos tribunais estaduais que admite a redução do valor da multa para patamares mais adequados, como R$ 150,00 ou até mesmo R$ 100,00 por dia.

Ao final, requer a integral reforma da decisão agravada, com o afastamento da multa cominada ou, alternativamente, a sua redução, bem como a dilação do prazo para cumprimento da obrigação, por considerá-los incompatíveis com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise da razoabilidade do prazo de cinco dias fixado na decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 0815762-35.2024.8.14.0028, para que o Banco PAN S.A. restitua o veículo ao devedor fiduciante, ou, em caso de alienação extrajudicial, deposite o valor correspondente à Tabela FIPE, bem como à adequação e proporcionalidade da multa diária de R$ 500,00, limitada a cinquenta dias-multa, cominada em caso de descumprimento da ordem judicial.

Em suas razões, o agravante sustenta que o prazo de cinco dias é manifestamente exíguo, invocando o art. 218, §1º, do CPC, segundo o qual os prazos devem ser fixados considerando-se a complexidade do ato. Aduz que, sendo uma instituição financeira de grande porte, os procedimentos administrativos internos para liberação do bem envolvem etapas logísticas que inviabilizam o cumprimento da ordem judicial no prazo assinalado. Além disso, insurge-se contra o valor das astreintes fixadas, reputando-o desproporcional e suscetível de ensejar enriquecimento sem causa.

Com efeito, a decisão monocrática combatida já analisou exaustivamente os fundamentos ora reiterados, com respaldo na jurisprudência pacificada deste Tribunal. O prazo de cinco dias para o cumprimento da obrigação se mostra adequado e encontra amparo no §2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, o qual prevê idêntico lapso temporal para a purgação da mora pelo devedor fiduciante, razão pela qual não se pode considerar irrazoável sua aplicação ao credor fiduciário, especialmente quando se trata de obrigação de igual natureza, de restituir bem móvel apreendido ou, alternativamente, depositar valor equivalente.

Ademais, a jurisprudência pátria tem reiteradamente assentado que alegações genéricas de dificuldades logísticas, sem a devida demonstração de impedimento concreto, não são suficientes para afastar a presunção de viabilidade do cumprimento da obrigação no prazo assinalado pelo juízo. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO EM CASO DE PURGA DA MORA. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. EQUIDADE.
ASTREINTES. POSSIBILIDADE. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Assim como ao devedor é concedido o prazo de 05 (cinco) dias para a purgação da mora, também ao credor deve ser conferido o mesmo prazo para a devolução do bem em caso de pagamento integral da dívida, resguardando-se, assim, o primado da equidade.
2. Afigura-se razoável a proibição de retirada do bem alienado fiduciariamente da Comarca/Estado do devedor fiduciário, durante o prazo para quitação da dívida, porquanto viabiliza o cumprimento, pelo credor fiduciário, do prazo de 05 dias fixado para a devolução do veículo no caso de purgação de mora e evita sejam causados maiores prejuízos ao devedor, que purga a mora justamente com o intuito de reaver o bem no quinquídio legal. 3. As astreintes têm por objetivo garantir a efetividade e celeridade no cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, tornando onerosa a recalcitrância da parte em desobedecer ao comando judicial ao qual fora submetido (artigo 461, § 4º, do Código de Processo Civil). 4. A multa diária arbitrada para o caso de descumprimento atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento ilícito da parte. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5779836-98.2022.8.09.0000, Relator: FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2023)

RUA CABRAL, 1423 CASA - CENTRO - MARECHAL CÂNDIDO RONDON /PR - CEP: 85.960-000 AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.
DECISÃO AGRAVADA QUE AO CONCEDER A MEDIDA LIMINAR DETERMINOU QUE
NA HIPÓTESE DE PURGA DA MORA A DEVOLUÇÃO DO BEM TERIA QUE OCORRER NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA.
INSURGÊNCIA DO BANCO REQUERENTE. 1. PLEITO PELA DILAÇÃO DE PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO BEM CASO OCORRA A PURGA DA MORA. NÃO ACOLHIMENTO.
DECISÃO COMPATÍVEL COM A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO E COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR O PRAZO.
2. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA OU SUA REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FIDUCIANTE/DEVEDOR QUE AO PURGAR A MORA NÃO PODE SER PRIVADO DA POSSE DO BEM. MEDIDA PROPORCIONAL AO PODER ECONÔMICO DA PARTE E QUE VISA O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ART. 537, DO CPC. PRECEDENTES. ADEMAIS, CASO CONCRETO EM QUE AINDA NÃO HOUVE APREENSÃO DO VEÍCULO, E QUE, CASO OCORRA A PURGA DA MORA, E HAJA ALGUMA DIFICULDADE DO BANCO PARA RESITTUIR O BEM NO PRAZO ESTIPULADO, PODERÁ EXPOR A SITUAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO DE FORMA MONOCRÁTICA (ART. 932, CPC). (TJ-PR - AI: 00745862120228160000 Marechal Cândido Rondon 0074586-21.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 08/12/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/12/2022) (Grifo nosso)

No que se refere à multa diária fixada no valor de R$ 500,00, com teto de R$ 25.000,00, é de se observar que esta atende ao disposto no art. 537 do CPC, sendo fixada com objetivo coercitivo, visando assegurar a efetividade da decisão judicial. As astreintes não se prestam à punição do devedor, tampouco constituem meio de ressarcimento ao credor. Elas visam unicamente constranger economicamente o devedor ao cumprimento da ordem judicial.

O valor arbitrado, ademais, mostra-se razoável e proporcional, à luz das peculiaridades do caso concreto, mormente porque limitado a cinquenta dias, o que estabelece um teto suficientemente equilibrado. A ausência de demonstração de impacto financeiro relevante ou desproporcionalidade manifesta inviabiliza qualquer modificação da cominação imposta. Neste sentido:

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO DE CINCO DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APÓS A PURGAÇÃO DA MORA . PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA NÃO SE MOSTRA EXÍGUO. PREVISÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE . VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.O prazo para cumprimento da medida para restituição do bem, de 05 (cinco) dias, não se mostra exíguo, haja vista equiparar-se ao prazo dado ao contratante para purgação da mora, qual seja, 05 (cinco) dias, nos termos do art . 3º, § 1º do Decreto-Lei nº. 911/69;

2. Arbitramento da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) não é excessivamente oneroso, posto que é cabível a fixação de astreintes para compelir o autor a restituir o bem após a purgação da mora;

3.O valor estipulado de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, até o limite de 50 (cinquenta) dias, mostra-se razoável, proporcional e adequado;

4 .Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Aplica-se o princípio da paridade de armas, não havendo exiguidade de prazo para o cumprimento da devolução do bem caso o devedor purgue a mora, haja vista ser o mesmo prazo dado ao contratante/agravado para purgação da mora, qual seja, 05 (cinco) dias, nos termos do art. 3º, § 1º do Decreto-Lei nº. 911/69 ."

Dispositivo relevante citado: art. 3º do Decreto-lei n. 911/69.

Jurisprudência relevante citada: A .I 0803142-12.2023.8.14 .0000, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, j. 22/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado; TJ-PA - AP 0015543-97.2016 .8.14.0040 – Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – j . 08/03/2021; TJPA-RECURSO ESPECIAL 0016467-41.2017.8.14 .0051 -Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado-j. 13/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08109616320248140000 22928130, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Não se vislumbra, pois, qualquer descompasso entre a medida judicial imposta e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou efetividade da tutela jurisdicional. A decisão agravada está em plena conformidade com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, não havendo inovação fático-jurídica relevante a justificar sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática.

É como VOTO.

Belém, 24 de junho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2025